Tribunal: TJBA
Processo: 8176021-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176021-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VASCONCELLOS e outros Advogado(s): CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CITORREDUTORA ASSOCIADA À QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA (HIPEC). NEOPLASIA MALIGNA RECIDIVADA E METASTÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ARGUMENTO DE ROL DA ANS E CARÁTER EXPERIMENTAL. LEI Nº 14.454/2022. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. AUDITORIA/JUNTA MÉDICA SEM CRM LOCAL E SEM CONTATO COM O PACIENTE. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD PARA ASSEGURAR O TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTES SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e por MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VASCONCELLOS contra sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, tornou definitiva a tutela para cobrir integralmente a cirurgia citorredutora com HIPEC indicada ao Autor (carcinoma mucinoso de apêndice cecal recidivado e metastático – CID C18.1) e condenou a ré em R$ 10.000,00 por danos morais; o Autor, em apelação adesiva, requereu a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor total da condenação (incluída a obrigação de fazer). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura do procedimento HIPEC sob fundamento de exclusão do Rol da ANS e caráter experimental; (ii) estabelecer a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, se restrita aos danos morais ou incidente sobre o valor total da condenação, incluindo a obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação é de consumo e atrai o CDC (Súmula 608/STJ; CDC, arts. 4º, III, e 51, IV), impondo interpretação contratual pro consumidor e vedando limitações abusivas aos meios necessários ao tratamento de doença coberta. A Constituição Federal (arts. 5º, 6º e 196) protege os direitos à vida e à saúde, de modo que a operadora, ao cobrir a doença, não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente. A Lei nº 14.454/2022 confere natureza não exaustiva ao rol da ANS e impõe cobertura quando houver evidência de eficácia ou recomendação por órgãos técnicos; o HIPEC é referido pelo Autor como incorporado ao SUS (Portaria MS-SCTIIES nº 13/20), afastando a pecha de experimentalidade. Prevalece a indicação do médico assistente, que atesta urgência e imprescindibilidade do HIPEC, sobre pareceres internos de auditoria/junta médica sem contato com o paciente; auditoria realizada por profissionais sem registro no CRM da jurisdição viola a Resolução CFM nº 1.614/2001 e não se sobrepõe à prescrição clínica. A recusa e a inércia no cumprimento da tutela, mesmo após intimação e imposição de astreintes, autorizam medidas executivas atípicas, inclusive bloqueio via SISBAJUD, e caracterizam ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, § 2º e § 5º). A negativa indevida de cobertura em contexto oncológico grave configura dano moral in re ipsa, sendo adequado o quantum de R$ 10.000,00, diante da gravidade, urgência e recalcitrância da ré. Os honorários sucumbenciais, em ações condenatórias que impõem custeio de tratamento e indenização moral, incidem sobre o valor total da condenação (CPC, art. 85, § 2º), compreendendo o proveito econômico da obrigação de fazer e os danos morais, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.949.629/PE). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Apelação adesiva provida. Tese de julgamento: O rol da ANS, à luz da Lei nº 14.454/2022, não impede a cobertura do HIPEC quando comprovada sua eficácia e necessidade clínica, especialmente em oncologia. O plano de saúde não pode substituir a indicação terapêutica do médico assistente por auditoria interna, notadamente quando esta não observa o CRM local nem contato clínico direto. A recusa indevida de cobertura de procedimento essencial em paciente oncológico configura dano moral in re ipsa. A resistência injustificada ao cumprimento da tutela de urgência autoriza bloqueio de valores via SISBAJUD e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, § 5º). Os honorários sucumbenciais devem ser fixados, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor total da condenação, incluindo o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer e a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CDC, arts. 4º, III, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 77, § 2º e § 5º, e 85, § 2º; Resolução CFM nº 1.614/2001; Portaria MS-SCTIIES nº 13/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.949.629/PE, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; TJ-DF, EDcl na Apelação Cível nº 0743979-30.2022.8.07.0001, Rel. Desª Carmen Bittencourt, j. 16.07.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0011815-59.2019.8.08.0024, Relª Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva; TJ-PE, AC nº 0050364-75.2019.8.17.2001, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Adesiva nº 8176021-02.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante 1 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e como Apelante 2 (Adesivo) MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VASCONCELLOS, sendo ambos Apelados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Adesiva de MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VASCONCELLOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora